Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732145-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDINA APARECIDA FELIPE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que já houve o julgamento do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, recorrente, e que o Pedido de Uniformização apresentado também pela parte autora não foi admitido. Portanto, esgotada a jurisdição desta Turma Recursal. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de janeiro de 2021.